Tribunal: STF
Processo: RE 467462
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 
  
1.  A aplicação de regra estatutária pelo acórdão recorrido para fundamentar suas razões de decidir implica interpretação desta norma, atraindo o óbice das Súmulas/STF 279 e 454. 
2.  A hipótese de ocorrência ou não de violação ao ato jurídico perfeito pressupõe, ademais, a interpretação de norma infraconstitucional. Precedentes. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.